Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 567 DO STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação aos princípios da legalidade (art. 5o, inciso II e art. 37 da CF/88), segurança jurídica (art. 5o, inciso XXXVI e art. 5o da CF/88) e direito adquirido (art. 5o, inciso XXXVI da CF/88). Sustenta a existência de repercussão geral e prequestionamento.
IV. Da análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que se trata de discussão a respeito do atendimento, por parte da parte requerente, dos requisitos de certificação exigidos por edital de concurso público.
V. Nesse contexto, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 660.113 (Tema 567), decidiu que não possui repercussão geral a controvérsia que tem por objeto a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público, haja vista se tratar de questão infraconstitucional. Por oportuno segue a ementa do
julgado: “CONCURSO PÚBLICO. Cargo de professor. Habilitação específica para o cargo. Não atendimento. Qualificação superior à exigida por Edital. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de habilitação superior à prevista por Edital, mas inespecífica em relação ao exigido neste, versa sobre matéria infraconstitucional”.
VI. Sendo assim, resultado evidenciado que a discussão se trata de matéria eminentemente infraconstitucional e, portanto, não possui repercussão geral.
VII. Ademais, para modificação do julgado, conforme postulado pelo agravante, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.
VIII. Irretocável, pois, a decisão de não admissão do apelo extraordinário.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.